Tribunal: CARF
Processo: 35464.001572/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.001572/2003-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.912 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do coto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
UNILEVER BRASIL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 14a
Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-18.434/2008, às e-fls. 2.272/2.802, que julgou
procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter
apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
- GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68),
em relação ao período de 01/1999 a 12/2001, conforme Relatório Fiscal, às fls. 02/03 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.566.446-1.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35464.001572/2003-94
Fl. 2970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

Conforme consta do Relatório Fiscal, consta que o valor das contribuições
previdenciárias devidas sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais e sobre o valor
pago a cooperativas de trabalho foram lançados na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n.° 35.566.447-0 e que o valor das contribuições previdenciárias devidas sobre as
remunerações pagas a segurados empregados foram lançados na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n.° 35.566.442-9.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa informa que foi aplicada multa
correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada,
conforme artigo 32, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97, e
artigos 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06/05/1999, com atualização. pela Portaria MPAS n °525, de 29/05/2002, observado
o limite por competência, em função do número de segurados da empresa, previsto no artigo 32,
parágrafo 4° da Lei n.° 8.212/91, conforme demonstrado nas planilhas de fl. 04/24, totalizando o
valor de R$ 1.427.610,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil e seiscentos e dez reais).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Nos termos do despacho de fl. 2234, os autos foram baixados em diligência:
Tendo em vista as alegações da Impugnante e as GFIPs juntadas, bem como o
fato de que os autos das NFLD n.' 35.566.447-0 e NFLD n.' 35.566.442-9 foram
encaminhados em diligência, torna-se necessário o envio dos autos à
autoridade lançadora, com o intuito de que analise as referidas GFIPs bem
como os outros documentos juntados aos autos, assim como, por precaução, em
razão do resultado das diligências nas referidas NFLDs que pode alterar o
valor da multa devida no auto em questão.
Como resultado da diligência, o Auditor juntou aos autos a Planilha para
Demonstração da Multa Aplicada e Retificada (fl. 2237/2260) e informação de fl. 2261/2264.
A Autuação foi julgada procedente nos termos da Decisão Notificação n.°
21.004/0077/2004, emitida em 12/02/2004 (fl. 2268/2294).
Inconformada com a decisão, a Autuada recorreu tempestivamente ao Conselho
de Recursos da Previdência Social — CRPS, à época órgão de controle jurisdicional das decisões
do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (fl. 2302/2552), trazendo as mesmas alegações
já apresentadas na Impugnação.
A Segunda Câmara de Julgamento do CRPS declarou nula a Decisão- Notificação
por entender que houve cerceamento do direito de defesa pelo fato de ter sido a referida decisão
proferida sem a intimação da recorrente do resultado da diligência fiscal —Acórdão n.° 0001051,
de 08/11/2006 (fl. 2583/2586).
Foi determinada a comunicação, à Autuada, da informação fiscal resultante da
diligência e do Acórdão proferido pela 2 a CAJ do CRPS, bem como da reabertura do prazo de
defesa (fl. 2587).
A contribuinte apresentou nova impugnação (fl. 2.596/2.743) pugnando pela
improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 2971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 2.810/2.830, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduz que deve ser declarada a nulidade e insubsistência da presente autuação, bem
como se insurge quanto ao mérito dos fatos geradores de obrigação principal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Conforme já relatado, trata-se da imposição de multa de obrigação acessória por
ter a empresa apresentado GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições sociais previdenciárias devidas, Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
A decisão da procedência ou não do presente auto de infração está ligado à sorte
dos AIOP ́s (Auto de Infração de Obrigação Principal) lavrados sob fatos geradores de mesmo
fundamento. Consta do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa as NFLD n° 35.566.447-0 e
35.566.442-9 referente as obrigações principais que ensejaram o presente lançamento.
Com as ferramentas ao alcance deste Relator, não é possível concluir qual o
processo administrativo fiscal referente a NFLD retro mencionada, inclusive impossível saber se
esse foi ou não digitalizada.
Ademais, depreende-se do Despacho de fls. 2.869/2.870 que já foi pedido para
que esse lançamento fosse apensado ao de obrigação principal, não sendo feito.
Assim, para evitar decisões discordantes faz-se imprescindível a análise tendo por
base os resultados do referido AIOP.
Dessa forma, para que se possa proceder ao julgamento, devem ser prestadas
informações acerca da NFLD conexa, em especial quanto ao número do processo, para que se
possa identificá-los no sistema, já que ao procurar por número do DEBCAD não nos foi possível
identificar seu andamento. Caso o referido lançamento já tenha sido quitado, parcelado ou
julgado definitivamente devem ser colacionadas tais informações aos presentes autos.
Fl. 2972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001572/2003-94

No caso, requer seja realizado detalhamento acerca do resultado, do período do
crédito e da matéria (rubrica) objeto do AIOP, para que se possa identificar corretamente a
correlação e proceder ao julgamento do auto em questão.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Fl. 2973
DF CARF MF
Documento nato-digital